Tribunal: STF
Processo: HC 70818
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
"Habeas corpus". Protesto por novo Júri.
          -  E firme a  orientação desta Corte  no sentido de que não
cabe  protesto por novo  júri quando o  réu e condenado  a mais de 20
anos  de reclusão em virtude  de concurso material de crimes, cada um
deles apenado com pena inferior a 20 anos de reclusão.
          "Habeas corpus" indeferido.